Tribunal: TJDFT
Processo: 0052115-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052115-70.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOAO SOARES DE LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 35444650, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 14 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator